Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-92.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ROL DA ANS. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Expressa indicação médica quanto à necessidade de transplante de medula óssea autólogo. Negativa abusiva do plano de saúde. Súmula 102 do TJSP. REsp 1.733.013/PR. Recente entendimento não vinculante. Impossibilidade, ademais, de interpretação literal do precedente no sentido de inexigibilidade de toda e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ROL DA ANS. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Expressa indicação médica quanto à necessidade de transplante de medula óssea autólogo. Negativa abusiva do plano de saúde. Súmula 102 do TJSP. REsp 1.733.013/PR. Recente entendimento não vinculante. Impossibilidade, ademais, de interpretação literal do precedente no sentido de inexigibilidade de toda e qualquer técnica de tratamento não prevista no rol da ANS. Caso dos autos trata de moléstia grave que exige técnica específica de tratamento. Não indicado, ademais, procedimento de eficácia similar. Recurso desprovido.